Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701849-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO PACHECO ROCHA AGRAVADO: BANCO PAN S.A Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gustavo Pacheco Rocha contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia que determinou o sigilo das petições do autor, da eventual consulta aos sistemas e dos próximos atos judiciais praticados, principalmente no que tange à expedição de mandado, até que seja apreendido o veículo objeto da controvérsia (proc. no 0721736-57.2020.8.07.0003, ID no 77318084). 2. O agravante, em suma, sustenta que não haveria necessidade de manter alguns atos processuais em sigilo, pois deveria ter amplo e irrestrito acesso aos autos originários, de modo a preservar o contraditório e a ampla defesa. 3. Apresenta considerações sobre a legitimidade e o interesse recursal, defendendo que a decisão que manteve o sigilo de alguns atos processuais seria arbitraria e deve ser reformada, uma vez que fere o devido processo legal. 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para excluir os sigilos anotados nos atos processuais por determinação judicial, permitindo o amplo acesso ao processo, inclusive de todos os documentos anexados. 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 7. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 8. No cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. 9. Essa previsão permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou até mesmo transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente: Súmula no 29 deste Tribunal. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infoseg, dentre outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade na tramitação dos processos. 11. A decisão de ID no 76673026, prolatada em 10/11/2020, deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo NISSAN, modelo VERSA, ano 18/19, placa QON3318, no endereço QNP 25 Conjunto F, SN, CJ F 07, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72242-113. 12. Após o transcurso de 2 (dois) dias o agravante compareceu espontaneamente nos autos para pleitear a revogação da liminar deferida, pois a petição inicial seria inepta e não estaria comprovada a sua mora (ID no 76913670). 13. Naquela ocasião o próprio agravante esclareceu que não estaria trabalhando em razão das consequências advindas com a pandemia e por isso não teve condições financeiras de manter os compromissos firmados, sem prejuízo da sua subsistência. 14. Nesse cenário, verifica-se que o agravante admitiu a sua mora, mas, ao que parece, não pretende assumir as responsabilidades dela decorrentes, pois na petição não indicou o seu domicílio, tampouco o endereço onde o veículo poderá ser localizado, o que vai de encontro aos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva. 15. Insta salientar que o agravante celebrou contrato voluntariamente com o agravado, no exercício da sua autonomia da vontade, oportunidade em que foi cientificado dos valores que deveria pagar mensalmente. Logo, os argumentos apresentados como justificativa para o seu inadimplemento, se acatados pelo Poder Judiciário constituiriam flagrante moratória imposta ao agravado, a qual somente pode decorrer de previsão legal. 16. Como consequência desse cenário fático-jurídico apresentado pelas partes nos autos originários e no uso do Poder Geral de Cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil do processo. 17. A decisão de ID no 76673026 consignou que “executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o(a) de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente [...]” razão pela qual não se sustenta a alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. Conforme previsto no art. 189, inciso I do CPC, assinalar o sigilo de alguns atos processuais tem o intuito de garantir o cumprimento da liminar de busca e apreensão diante da possibilidade de ser frustrado pela ocultação do automóvel, o que contraria o interesse público e mitiga a eficácia da prestação jurisdicional, além de não observar o princípio da celeridade e da economia processual. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 21. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, diante da documentação apresentada (ID no 22601435, págs. 1-16). 22. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. O agravado já apresentou contrarrazões, sendo desnecessária nova intimação (ID no 22415909, págs. 1-8). 24. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO